Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA ASSECURATÓRIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. APURAÇÃO DE DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro. Os embargos foram opostos com a finalidade de levantar restrição judicial de transferência incidente sobre veículo apreendido em ação cautelar inominada criminal, instaurada no contexto de investigação da prática de delito de lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ou violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se o apelante comprovou a condição de terceiro de boa-fé, apta a justificar o levantamento da restrição judicial imposta ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença satisfaz o dever constitucional de fundamentação, pois o Juízo expôs as razões de fato e de direito que embasam sua convicção, conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e enfrentou expressamente a tese defensiva, não havendo nulidade.
4. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, tendo em vista que o Juízo singular colheu manifestações do Ministério Público, da autoridade policial e da própria defesa, além de determinar diligências específicas para esclarecer o funcionamento do local em que o veículo foi apreendido.
5. Os dados levantados no decorrer da investigação policial demonstraram a inexistência de oficina mecânica no imóvel em que o veículo foi encontrado, afastando a tese de que o bem estaria no local apenas para conserto.
6. Existente dúvida relevante sobre a real propriedade e a eventual vinculação do veículo aos crimes investigados, revela-se prematuro o levantamento da restrição, especialmente diante da disciplina prevista no artigo 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que condiciona a decisão final sobre embargos de terceiro ao trânsito em julgado da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 118, 120, 125 e 130, parágrafo único.